Tribunal: TJMT
Processo: 0001470-16.2010.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001470-16.2010.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROGERIO UMBELINA DE SOUZA - CPF: 033.649.451-36 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), WANDERLEY ANTONIO NODARI - CPF: 318.526.961-68 (EMBARGANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), EUDA DECIS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ROGERIO UMBELINA DE SOUZA - CPF: 033.649.451-36 (EMBARGANTE), EUDA DECIS DE OLIVEIRA (EMBARGADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), WANDERLEY ANTONIO NODARI - CPF: 318.526.961-68 (EMBARGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0001470-16.2010.8.11.0008

EMBARGANTES:

WANDERLEY ANTONIO NODARI E EUDA DECIS DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

ROGÉRIO UMBELINA DE SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WANDERLEY ANTONIO NODARI e EUDA DECIS DE OLIVEIRA contra o acórdão Id. 276981858 que, à unanimidade, no julgamento dos recursos de Apelação interpostos contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Ato de Menor Incapaz
ajuizada pelo ora Embargado, deu parcial provimento aos apelos interposto pelos ora Embargantes apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 75.000,00, assim como deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Embargado para fixar a data do sinistro como termo inicial dos juros de mora para os danos morais e estéticos e determinar a constituição de capital como garantia do pagamento do pensionamento mensal.

Em suas razões aduzem, em síntese, omissão quanto a análise do laudo pericial sobre a capacidade laborativa do Autor, o qual permanece com capacidade laborativa residual, bem como contradição quanto à constituição de capital, pois não se explicita de modo objetivo como tal determinação será concretizada.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por recurso protelatório (Id. 281106854).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WANDERLEY ANTONIO NODARI e EUDA DECIS DE OLIVEIRA contra o acórdão Id. 276981858 que, à unanimidade, no julgamento dos recursos de Apelação interpostos contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Ato de Menor Incapaz
ajuizada pelo ora Embargado, deu parcial provimento aos apelos interposto pelos ora Embargantes apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 75.000,00, assim como deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Embargado para fixar a data do sinistro como termo inicial dos juros de mora para os danos morais e estéticos e determinar a constituição de capital como garantia do pagamento do pensionamento mensal.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca
da solução da lide
, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado que a parte Autora foi vítima de acidente de trânsito que lhe causou incapacidade parcial permanente para o exercício de sua profissão habitual de tratorista, a fazer jus ao deferimento de pensionamento mensal vitalício em seu favor, de modo que não há falar em omissão, mas sim em rejeição da tese de recursal de descabimento da medida.

Outrossim, a forma para a constituição de capital, tal qual requerido pela parte Autora, é matéria a ser deliberada na fase de cumprimento de sentença pelo Juízo singular, nos termos do art. 533, §1° e §2°, do CPC.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, não se vislumbra caráter protelatórios nos aclaratórios a ensejar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025